Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N.o 4.266/2008. PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. REMUNERAÇÃO NO RECESSO ESCOLAR DE JULHO. PAGAMENTO DEVIDO. TAXA SELIC.
1. Demonstrado nos autos que a recorrente mantinha contrato de trabalho temporário junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, rescindido na data de 29/7/2018. O recorrido alega que o desconto no contracheque da recorrente se deu porque a contratada não laborou no período de 10/7 a 26/7.
2. Respeito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de ressarcimento ao erário. Contudo, não foi observada a Lei Distrital n.o 4.266/2008, que trata sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CRFB/1988, e dá outras providências: "Artigo 7o, § 4o: Fica garantido o recebimento da remuneração no recesso escolar de julho quando esse mês estiver contemplado no período do contrato temporário de trabalho.".
3. No caso, não houve pagamento indevido à recorrente, uma vez que exerceu o cargo de professor substituto, por meio de vínculo de trabalho temporário junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até a data de 29/7/2018. Portanto, a recorrente faz jus à remuneração do recesso escolar de julho do ano de 2018.
4. Taxa Selic. É o índice a ser aplicado às condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional n.o 113 de 2021. Não se trata de aplicação retroativa da Emenda Constitucional, vez que a publicação se deu no decorrer do trâmite processual, sendo que o índice tem por objetivo atualizar o valor até que sobrevenha o efetivo pagamento. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1425652 e 1425769.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a devolver à recorrente o valor de R$ 3.515,55 (três mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), com juros e correção monetária calculados pela taxa Selic, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios.